Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-46.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-46.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE CASSIMIRA DA CRUZ - CPF: 522.206.561-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular 297/STJ), de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária. No caso concreto,
está evidente a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que, ao que se extrai dos documentos, não foi resguardado à consumidora Apelante o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, pois sequer o campo onde deveria constar seus dados pessoais está correto.

2- Diante da falta de prova de que o consumidor contratou cartão de crédito e tendo ele (consumidor) admitido que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, incidindo sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa média de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.

3- Ante a inexistência de prova da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, cujo montante, em virtude da alteração dos encargos, somente poderá aquilatado na liquidação da sentença.

4- A simples averbação do contrato como cartão de crédito consignado, quando a consumidora admite que tomou o empréstimo, tal qual ocorreu na espécie, não acarreta dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001533-46.2019.8.11.0028 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALICE CASSIMIRA DA CRUZ contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da comarca da Poconé/MT, que nos autos da ação
“Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
”

(Número Único 1001533-46.2019.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 67223481).

O apelante expõe que celebrou com o Banco/apelado contrato de “empréstimos consignados”, sucedeu, porém, que
, “a Recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo no valor de pouco mais R$ 1.300,00 (...), que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável
”, com incidência dos encargos desse tipo de operação (cf. fls. 03/04 Id. no 67223483).

Arguiu cerceamento de defesa dizendo que não lhe foi oportunizada a produção de provas, já que houve julgamento antecipado da lide; alega que a modalidade contratual que possui juros elevadíssimos e torna a dívida impagável, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, com o único objetivo de ludibriar o consumidor/apelante, enfatizando que jamais recebeu qualquer cartão de crédito,
tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, conforme mostram os extratos juntados pelo próprio Banco/apelado.

Aduz que “
não consta informações quanto à data de início e de término das parcelas, percentual de juros incidentes, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros
”, violando as normas consumerista (cf. fls. 19 Id. no 67223483), sustenta que o contrato é nulo e que o Banco/apelado cometeu conduta ilícita ao ofertar um produto (empréstimo consignado), e formalizar outro (cartão de crédito consignado), violando o princípio da transparência e o dever de informação inerente às relações contratuais, o que gera o dever de indenizar, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para reconhecer a celebração do contrato sob a modalidade de empréstimo consignado, e, assim, que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 67223487, o Banco/apelado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por carecer de dialeticidade, alegando que a apelante não combateu os fundamentos da r. sentença; no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são os seguintes:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
. (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação integral, pois, para a apelante não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica do acertamento, o ataque promovido pela apelante realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os tópicos sentenciais que lhe pareceram desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do problema da validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item 6.1. (cf. fls. 01 Id. fls. no
672223453
).

E ainda, por ocasião da contratação, o Banco/réu emitiu a CCB no

55216522 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), no valor de
R$ 1.269,75
e, para definição da natureza da contratação (item 2.2), o instrumento declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão
” (
cf. fls. 04 Id. no 672223453).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, mas sim, e tão somente, empréstimo financeiro para pagamento em consignação, cujas parcelas passaram a ser descontadas em folha de pagamento desde abril de 2019; no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação da dívida, esta, apesar dos pagamentos mensais, só aumentou ao longo dos últimos anos
).

O réu Banco BMG objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial mostram inequivocamente que houve contratação de cartão de crédito, e asseverou que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade da operação
, tendo utilizado do cartão de crédito para a realização de diversas compras.

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula no 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor informação adequada e clara sobre os termos da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refire à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

O exame da questão controvertida mostra que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção a “Cartão de Crédito” no cabeçalho e no item referente às características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um empréstimo financeiro convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual padrão que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência a duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito?) celebrado por outro consumidor com o mesmo Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário do autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC. ” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que a autora foi induzida a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser readequado esse encargo para a
taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de
crédito pessoal consignado.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda,
a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro a autora/apelante, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m. a partir da citação, merecendo total reforma a sentença.

Some-se a tudo isso que o desconto indevido de valores nos proventos da autora/apelante durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se justo,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
para
declarar a nulidade das disposições contratuais relacionadas ao cartão de crédito, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como sendo contrato de mútuo feneratício, aplicando ao caso as diretrizes traçadas às operações de crédito pessoal consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação
,
e, em se verificando o adimplemento do contrato em fase de liquidação de sentença, condeno o réu Banco BMG a repetição do indébito de forma dobrada,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Frente à modificação do desfecho decisório, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu BMG, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo
Banco BMG.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alice Cassimira da Cruz
em razão da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Em síntese, ao promover a Ação, a Apelante alegou que é idosa, percebe benefício previdenciário do INSS, e firmou Contrato de Empréstimo Consignado com a instituição financeira Apelada; contudo, o Banco BMG averbou o desconto como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Asseverou que não pretendia contratar cartão de crédito, somente o empréstimo consignado e que, desde a averbação em abril de 2019, o Banco tem descontado o importe de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) de seus proventos.

Alegou que solicitou esclarecimentos ao Banco e foi informada que além do empréstimo consignado, a instituição financeira teria disponibilizado crédito de R$ 1.347,00 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais), incluído na operação de “retirada de valores em um cartão de crédito”, originando a constituição da RMC e, a partir de então, passou reter a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do seu benefício.

Reiterou que não solicitou tais serviços; afirmou que jamais recebeu qualquer cartão de crédito e tão-somente solicitou e autorizou a contratação de empréstimo consignado.

Por fim, reafirmou que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) no valor de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), bem como que o Banco seja impedido de promover novos descontos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Subsidiariamente, pediu a readequação ou conversão do contrato para empréstimo consignado, utilizando os valores já descontados para amortização do saldo devedor.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da suspensividade porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado e que foi enganada, pois pretendia contratar somente o empréstimo consignado.

Argumenta que não recebeu o cartão de crédito, tanto que não há provas da sua emissão, recebimento ou desbloqueio.

Afirma que o Banco debita mensalmente apenas o valor correspondente aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que torna o débito interminável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Na sessão de 15/12/2020, o Desembargador João Ferreira Filho (Relator) deu provimento ao Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório e, desde logo, adianto que acompanho em parte o voto precedente.

Não há dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular 297/STJ), de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição bancária.

Na espécie, embora a Instituição Financeira tenha juntado o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, onde a titular “
autoriza sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado”
,
o campo denominado “Dados Pessoais do(a) Titular(Aderente)”,
está preenchido com informações de pessoa estranha à lide
(Luciana Benedita da Silva Rodrigues). (Id. 677223453), e ao final assinado pela Apelante.

Portanto, no caso concreto, não há provas suficientes de que a Apelante tenha tomado ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado.

Ou seja, na hipótese, está evidente a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, porque ao que se extrai dos documentos, não foi resguardado à consumidora Apelante o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, pois nem mesmo o
campo onde deveria constar seus dados pessoais está correto
.

Logo, é imperioso concluir que a Recorrente
não

aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratado
.

Assim, tendo em vista que a Autora/Apelante admite que utilizou os valores disponibilizados e, diante da inexistência de prova irresoluta
de que sabia qual o tipo de operação estava aderindo,
acompanho os votos precedentes
.

Todavia, divirjo do nobre colega no que tange à indenização por dano moral
. Não olvido que o desconto indevido em folha de pagamento configura o dano moral presumido. Entretanto, neste caso, os descontos não foram indevidos, mas apenas a averbação na modalidade de cartão de crédito.

O débito existe, o valor foi utilizado pela consumidora. Assim, no meu entender, não há dano moral a ser indenizado.

No mesmo sentido, transcrevo aresto da lavra da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
– INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURA
DO
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. [ ...].
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público
, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.”
(TJ-MT 10207422520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020). (sem grifos no original)

De igual modo, divirjo quanto à repetição do indébito.
O Relator determinou que a repetição ocorra na forma dobrada. Entretanto, diante da inexistência de prova da má-fé da instituição financeira (a qual não pode ser presumida), tenho que eventual valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples, consoante o entendimento majoritário deste Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR PÚBLICO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado
. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(TJ-MT 10034045320198110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE -
OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
-
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5.
No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10314709620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso.

Em consonância com o Relator,

converto o contrato em empréstimo consignado
, a fim de que as parcelas sejam calculadas pela taxa de juros média do mercado à época da contratação;
todavia, divergindo do nobre colega
, em se verificando o adimplemento do contrato na fase de liquidação da sentença e o
pagamento a maior, condeno o Banco BMG à restituir o valor cobrado a mais de forma simples,
com acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido neste Grau de Jurisdição, com a ressalva de que à Apelante aplicam-se as regras do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alice Cassimira da Cruz
em razão da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Em síntese, ao promover a Ação, a Apelante alegou que é idosa, percebe benefício previdenciário do INSS, e firmou Contrato de Empréstimo Consignado com a instituição financeira Apelada; contudo, o Banco BMG averbou o desconto como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Asseverou que não pretendia contratar cartão de crédito, somente o empréstimo consignado e que, desde a averbação em abril de 2019, o Banco tem descontado o importe de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) de seus proventos.

Alegou que solicitou esclarecimentos ao Banco e foi informada que além do empréstimo consignado, a instituição financeira teria disponibilizado crédito de R$ 1.347,00 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais), incluído na operação de “retirada de valores em um cartão de crédito”, originando a constituição da RMC e, a partir de então, passou reter a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do seu benefício.

Reiterou que não solicitou tais serviços; afirmou que jamais recebeu qualquer cartão de crédito e tão-somente solicitou e autorizou a contratação de empréstimo consignado.

Por fim, reafirmou que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) no valor de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), bem como que o Banco seja impedido de promover novos descontos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Subsidiariamente, pediu a readequação ou conversão do contrato para empréstimo consignado, utilizando os valores já descontados para amortização do saldo devedor.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da suspensividade porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado e que foi enganada, pois pretendia contratar somente o empréstimo consignado.

Argumenta que não recebeu o cartão de crédito, tanto que não há provas da sua emissão, recebimento ou desbloqueio.

Afirma que o Banco debita mensalmente apenas o valor correspondente aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que torna o débito interminável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Na sessão de 15/12/2020, o Desembargador João Ferreira Filho (Relator) deu provimento ao Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório e, desde logo, adianto que acompanho em parte o voto precedente.

Não há dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular 297/STJ), de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição bancária.

Na espécie, embora a Instituição Financeira tenha juntado o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, onde a titular “
autoriza sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado”
,
o campo denominado “Dados Pessoais do(a) Titular(Aderente)”,
está preenchido com informações de pessoa estranha à lide
(Luciana Benedita da Silva Rodrigues). (Id. 677223453), e ao final assinado pela Apelante.

Portanto, no caso concreto, não há provas suficientes de que a Apelante tenha tomado ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado.

Ou seja, na hipótese, está evidente a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, porque ao que se extrai dos documentos, não foi resguardado à consumidora Apelante o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, pois nem mesmo o
campo onde deveria constar seus dados pessoais está correto
.

Logo, é imperioso concluir que a Recorrente
não

aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratado
.

Assim, tendo em vista que a Autora/Apelante admite que utilizou os valores disponibilizados e, diante da inexistência de prova irresoluta
de que sabia qual o tipo de operação estava aderindo,
acompanho os votos precedentes
.

Todavia, divirjo do nobre colega no que tange à indenização por dano moral
. Não olvido que o desconto indevido em folha de pagamento configura o dano moral presumido. Entretanto, neste caso, os descontos não foram indevidos, mas apenas a averbação na modalidade de cartão de crédito.

O débito existe, o valor foi utilizado pela consumidora. Assim, no meu entender, não há dano moral a ser indenizado.

No mesmo sentido, transcrevo aresto da lavra da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
– INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURA
DO
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. [ ...].
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público
, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.”
(TJ-MT 10207422520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020). (sem grifos no original)

De igual modo, divirjo quanto à repetição do indébito.
O Relator determinou que a repetição ocorra na forma dobrada. Entretanto, diante da inexistência de prova da má-fé da instituição financeira (a qual não pode ser presumida), tenho que eventual valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples, consoante o entendimento majoritário deste Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR PÚBLICO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado
. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(TJ-MT 10034045320198110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE -
OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
-
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5.
No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10314709620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso.

Em consonância com o Relator,

converto o contrato em empréstimo consignado
, a fim de que as parcelas sejam calculadas pela taxa de juros média do mercado à época da contratação;
todavia, divergindo do nobre colega
, em se verificando o adimplemento do contrato na fase de liquidação da sentença e o
pagamento a maior, condeno o Banco BMG à restituir o valor cobrado a mais de forma simples,
com acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido neste Grau de Jurisdição, com a ressalva de que à Apelante aplicam-se as regras do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021